Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708544-46.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Mediante a petição de ID 18300920 o apelante formulou pedido de inscrição para sustentação oral. Não obstante, mediante a Certidão de ID 18301737, a Secretaria atestou a intempestividade do pedido, eis que formulado em desconformidade com o § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020. formula pedido de sustentação oral. Inconformado, alega o apelante que o atraso de 30 minutos se deu por força de problemas técnicos de conexão com a internet, requerendo seja oportunizado ao advogado realizar a sustentação na sessão que terá início logo mais. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária por Vídeoconferência, prevista para ocorrer hoje, iniciando daqui a 45 minutos. De início, escorreita a Certidão lançada pela diligente Secretaria, que observou estritamente o normativo aplicável ao caso. Contudo, não se pode olvidar que em período como o ora vivenciado, o sistema de internet tem sido bastante sobrecarregado, o que, invariavelmente, acarreta problemas de conexão como o narrado pelo ilustre causídico, cuja boa fé em seu relato deve ser presumida. Assim, excepcionalmente, hei por bem deferir o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se, com urgência. Brasília, 5 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador